Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DISTÚRBIO PSICOLÓGICO COMPROVADO. CONTEMPORANEIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATRAVÉS DE MEIOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICAÇÃO. TELEMEDICINA. POSSIBILIDADE. CONTEXTO PANDÊMICO. CRISE OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). LEI FEDERAL No 13.989/2020. PARECER CFM N.o 3/2020. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação na qual o autor pretende retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerado a pedido sob a alegação de incapacidade relativa temporária do servidor. Havendo vício da vontade do ex-servidor, poderá ser anulado o ato administrativo de exoneração voluntária, desde que devidamente comprovado.

2. Deflui-se, da análise da perícia produzida, que as afirmações do autor encontram respaldo nas provas carreadas aos autos porque a conclusão pericial demonstra que o autor não estava em condições de saúde mental adequadas no momento em que pediu a sua exoneração e, portanto, encontrava-se incapaz de possuir discernimento sobre a tal decisão, em função de doenças que apresentava naquele momento especificamente muito agravadas.

3. Em razão da pandemia de COVID-19, a telemedicina foi regulada em caráter excepcional e temporário, através da Portaria no 467/2020, do Ministério da Saúde, bem como pela Lei Federal no 13.989/2020.

4. À época da realização da perícia, a situação epidemiológica do Distrito Federal estava com taxa de transmissão de 1,03, sendo que "para R(t) maior que 1, a epidemia avança", e com média móvel de mortes de 12,6 óbitos/dia, e a da semana anterior a ela de 11,1 óbitos/dia.

5. Diante desse cenário provocado pela COVID-19, a realização de perícia médica presencial tornaria de certo modo prejudicial porque o autor teria que quebrar o isolamento social e dirigir ao local da perícia onde encontrariam outros indivíduos, podendo haver a proliferação do vírus no local de realização do exame clínico judicial.

6. Naquele contexto pandêmico, impor o deslocamento de um perito para atendimento in loco mostra-se desarrazoado diante do cenário epidemiológico, tendo o condão de causar riscos desnecessários a todos os envolvidos.

7. Nos autos da Ação Civil Pública n.o 5039701-70.2020.4.04.7100, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da citada Autarquia, o parecer n.o 3/2020 foi declarado nulo. O eminente Juiz Federal condenou o Conselho Federal de Medicina "...a abster-se de adotar quaisquer medidas contrárias, notadamente de natureza disciplinar, à realização de prova técnica simplificada, perícia virtual/teleperícia ou perícia indireta em processos judiciais que tenham por objeto benefícios previdenciários e assistenciais" e declarou "...a nulidade dos Pareceres CFM 3/2020 (PROCESSO-CONSULTA CFM no 7/2020) e 10/2020 (PROCESSO-CONSULTA CFM no 16/2020)".

8. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. Preliminares rejeitadas.